Tribunal: STF
Processo: CJ 6339
Classe: CJ
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-03-24
Data de publicação: 1982-03-24

Ementa:
RESCINDIR DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO, SÓ A JUSTIÇA
DO TRABALHO E COMPETENTE; NÃO, A JUSTIÇA COMUM. RESCINDIDA A
SENTENÇA TRABALHISTA, OUTRA DECISÃO SOBRE A MATÉRIA, E DE SER
PROFERIDA PELA JUSTIÇA ESTADUAL, COMPETENTE DE JULGAR LITIGIO
RELATIVO A DIREITO DE TRABALHADOR CONTRA O SEU RESPECTIVO SINDICATO.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO, PARA SE TER DE COMPETENTE, PARA
PROCESSAR E JULGAR A RESCISÓRIA DA DECISÃO TRABALHISTA, A JUSTIÇA DO
TRABALHO.